Tribunal: TJSP
Processo: 2279295-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença. Anterior recurso de apelação interposto quanto ao mesmo processo, distribuído e julgado anteriormente por órgão fracionário distinto. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C.

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença. Anterior recurso de apelação interposto quanto ao mesmo processo, distribuído e julgado anteriormente por órgão fracionário distinto. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 35a Câmara de Direito Privado.